Tribunal: TJMT
Processo: 1010385-75.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010385-75.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[WILSON DA SILVA - CPF: 030.267.861-10 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – PRETENDIDO DESMEMBRAMENTO DAS REPRIMENDAS PARA FINS DE OBTENÇÃO DE BENEFÍCIOS – INVIABILIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

Para a determinação do regime de cumprimento de pena, considera-se o resultado da soma ou unificação das reprimendas, nos termos do disposto no artigo 111 da Lei de Execução Penal, independentemente de serem de detenção ou reclusão, mormente porque
ambas são espécies de pena privativa de liberdade, não havendo substancial diferenciação entre elas, de modo que a unificação das reprimendas também justifica a alteração do prazo para a concessão de eventuais benefícios.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal manejado pela Defensoria Pública estadual, em defesa de
Wilson da Silva
, e em adversidade à decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara da Comarca de Juara, que, nos autos do Processo Executivo de Pena n. 0007475-77.2017.8.11.0018, indeferiu o pedido de desmembramento das reprimendas de reclusão e detenção, para fins de obtenção de benefícios.

Nas razões recursais anexas (Id. 90749966), o agravante ressalta que encontrava-se cumprindo sua reprimenda no regime fechado, desde 8.3.2017, e, supervenientemente surgiu nova guia de execução penal, referente aos delitos apenados com detenção, além de prisão simples, as quais foram computadas para fins de obtenção de benefícios.

Aduz que a decisão que indeferiu o pedido de desmembramento das reprimendas é manifestamente abusiva e ilegal, pois as penas de reclusão e detenção somente podem ser somadas para fins de aplicação do regime inicial de cumprimento de pena; jamais para unificação de penas para fins de progressão de regime.

Assim, sob sua ótica,
“
estando-se diante de condenações às penas de reclusão, detenção e prisão simples, o correto a se fazer é aplicar ao caso as previsões dos artigos 69 e 76 do Código Penal, suspendendo-se a execução das penas de detenção e prisão simples, bem como o cômputo destas para obtenção dos benefícios progressionais até que estas se mostrem compatíveis com a da reclusão, ou seja, quando o Agravante atingir o regime semiaberto.”
(Id 90749966).

Com essas considerações, em síntese, pede o provimento do presente agravo, para reformar a decisão de primeiro grau, e, consequentemente, retificar o cálculo de pena, de forma a excluir da soma as reprimendas de detenção e prisão simples.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id 90749967), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao recurso interposto.

No Juízo de retratação (Id 90749977), a decisão hostilizada foi mantida pelos seus próprios fundamentos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pelo Dr. José Norberto de Medeiros Júnior, manifesta-se pelo desprovimento do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“
Agravo em Execução Penal – Unificação de penas de reclusão e detenção – Irresignação defensiva – Requer a reforma da decisão de primeiro grau ao argumento de impossibilidade da unificação levada a efeito, por se tratarem de penas distintas (reclusão e detenção) – Improcedência – Unificação que obedeceu o disposto no art. 111, da LEP – Irrelevância de se tratar de penas de reclusão e de detenção – Precedentes dos Tribunais Superiores – Decisão agravada que não merece reparos – Pelo desprovimento do recurso.” (Id 92143853)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Tem-se dos autos que o reeducando
Wilson da Silva
encontra-se cumprindo pena privativa de liberdade, em regime inicial fechado, referente às condenações pela prática dos crimes descritos no artigo 217-A,
caput
, e artigo 147,
caput
, ambos do Código Penal, além do ilícito previsto no artigo 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, cujas reprimendas totalizam 20 anos de reclusão, 1 mês de detenção e 15 dias de prisão simples.

No caso, o
Juízo da
3a Vara da Comarca de Juara,
nos autos do Processo Executivo de Pena n.
0007475-77.2017.8.11.0018
,
determinou a uni
ficação das penas de reclusão, detenção e prisão simples impostas ao reeducando
e indeferiu o pedido de desmembramento formulado pela defesa.

Destaco os termos da decisão hostilizada:

“
De acordo com o art. 111 da LEP, quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

E sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime. (parágrafo único).

Por sua vez, o Código Penal (Art. 33) e a Lei de Contravenções Penais (Art. 6o) estabelecem que a pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto, enquanto a de detenção e prisão simples, em regime semiaberto ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

No ponto, consigno que a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que as reprimendas de reclusão e detenção devem ser somadas para fins de unificação da pena, haja vista que ambas são modalidades de pena privativa de liberdade e, portanto, configuram sanções de mesma espécie.

E o mesmo raciocínio deve ser aplicado à prisão simples porque também é uma espécie de pena privativa de liberdade.

(...)

Nesse cenário, é perfeitamente possível a unificação das penas de reclusão, detenção e prisão simples, tanto para fins de cumprimento simultâneo quanto para fins de determinação do regime prisional e progressão.

ANTE O EXPOSTO, indefiro o pedido de desmembramento formulado pela defesa e mantenho a unificação das penas de reclusão, detenção e prisão simples.” (Id 90749977, pp. 5-6).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de agravo em execução, pois, sob sua ótica, em síntese,
“
estando-se diante de condenações às penas de reclusão, detenção e prisão simples, o correto a se fazer é aplicar ao caso as previsões dos artigos 69 e 76 do Código Penal, suspendendo-se a execução das penas de detenção e prisão simples, bem como o cômputo destas para obtenção dos benefícios progressionais até que estas se mostrem compatíveis com a da reclusão, ou seja, quando o Agravante atingir o regime semiaberto.”
(Id 90749966).

Contudo, entendo que a pretensão defensiva não prospera.

Embora seja cediço que a execução das penas de reclusão e de detenção deve observar as regras dos artigos 33, 69 e 76 do Código Penal, e do artigo, 681 do Código de Processo Penal, de sorte que no concurso ou aplicação cumulativa de penas executa-se primeiro a mais grave, a questão em comento é um tanto diversa, pois se trata de
unificação de penas
.

Assim sendo, nos termos do artigo 111 da Lei de Execução Penal, a determinação do regime de cumprimento da pena será efetuada pelo resultado da soma ou unificação das reprimendas quando o agente for condenado por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, não distinguindo-se as penas de reclusão e detenção.

A celeuma já encontra-se pacificada no âmbito da Suprema Corte, a partir do julgamento do HC 118.626/MS – DJe 29.11.2013 – de relatoria da Ministra Carmem Lúcia,
in verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA ÀS REGRAS DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECURSO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art.
111
da
Lei de Execução Penal
estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão. 2. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que a soma ou unificação das penas em execução definem o regime prisional de seu cumprimento, podendo o resultado implicar a regressão. Precedentes. 3. Recurso ao qual se nega provimento.” (STF – HC 118.626/MS – julgado em 26.11.2013).

Igualmente, neste sodalício, a matéria já foi apreciada, consoante

se constata do julgamento do recurso de agravo em execução penal n. 20846/2016:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO – PLEITO MINISTERIAL DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS – SANÇÃO DE RECLUSÃO E DETENÇÃO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSTULADO O RECONHECIMENTO DA NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO DAS PENAS – ACOLHIMENTO – APLICAÇÃO DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – NECESSIDADE DE UNIFICAÇÃO AINDA QUE A SANÇÃO DE DETENÇÃO TIVESSE SIDO SUBSTITUÍDA POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS – INCIDÊNCIA DO ART. 44, § 5o, DO CÓDIGO PENAL E DO ART. 181, § 1o, E, DA LEI N. 7.210/84 – RECURSO PROVIDO. “O art. 111 da Lei de Execução Penal estabelece que, em condenação por mais de um crime, para a determinação do regime de cumprimento considera-se o resultado da soma ou unificação das penas, independentemente de serem de detenção ou reclusão.” (STF - RHC 118626). “Consoante a jurisprudência do STJ, de acordo com a legislação, doutrina e jurisprudência, a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade poderá ocorrer quando sobrevier nova condenação, cuja execução não tenha sido suspensa e, que torne incompatível o cumprimento da restritiva com a reprimenda corporal (art. 181, § 1.°, alínea ‘e’, da LEP, c.c. art. 44, § 5.o, do Código Penal).” (STJ – HC 137.046/RS).”
(TJ/MT – Ag Ex. n 20846/2016 – 3a CCrim. – Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva – julgado em 13.7.2016).

O entendimento não difere, ainda que se trate de unificação de penas para fins de cálculos para a obtenção de benefícios, a exemplo da progressão de regime:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DA DEFESA – INCONFORMISMO QUANTO À UNIFICAÇÃO DAS REPRIMENDAS DE DETENÇÃO E RECLUSÃO E A FIXAÇÃO DO REGIME FECHADO – DESCABIMENTO – EXEGESE DO ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – RECURSO DESPROVIDO. Consoante exegese do art. 111 da Lei de Execução Penal, a unificação das reprimendas, que poderão ser tanto de reclusão quanto de detenção [STF – HC 118.626/MS. Rel. Min. Carmen Lúcia. DJe 29/11/2013], importará na determinação do regime de cumprimento da pena quando o agente for condenado por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
bem como na alteração do prazo para a concessão de novos benefícios.
”
(TJ/MT – Ag. Ex. n. 28597/2017 – 2a CCrim. – Relator: Des. Alberto Ferreira de Souza – Julgado em 24.5.2017).

Pelo exposto, portanto, sem delongas,
nego provimento
ao presente recurso de agravo em execução penal, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2021